Tribunal: TJSP
Processo: 0015696-72.2011.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 05.12.2013.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.030, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de Direito

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 05.12.2013.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.030, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de Direito Público, nos termos do entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE no 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL (Tema no 810) e ao entendimento do E. STJ no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905.

V. ACÓRDÃO RETIFICADO, no que toca à aplicação da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas quanto aos juros de mora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015696-72.2011.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante MARCOS
PEREIRA BAESSA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RETIFICARAM O V. ACÓRDÃO , no que
toca à aplicação da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas quanto aos juros
de mora, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015696-72.2011.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 2/15
VOTO No 16.528 (processo físico)
APELAÇÃO No 0015696-72.2011.7.26.0590
No ORIGEM: 590.01.2011.015696-9
COMARCA: SÃO VICENTE (1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
PARTES: MARCOS PEREIRA BAESSA x FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO - FESP
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO V. acórdão proferido em 05.12.2013.
Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (art. 1.030, inciso II do CPC/2015).
Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C.
13a Câmara de Direito Público, nos termos do entendimento
pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE no
870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL (Tema no 810) e
ao entendimento do E. STJ no REsp no 1.495.146/MG, Tema no
905.
V. ACÓRDÃO RETIFICADO, no que toca à aplicação da Lei
no 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas quanto aos
juros de mora.
Vistos.
Trata-se de Expediente da E. Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça que encaminha os presentes autos a
esta C. Turma julgadora para eventual adequação do julgado, nos termos
do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, considerando
o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, E. STJ,
DJe 02.03.2018, e levando em conta o julgamento do Tema no 810 pelo E.
STF (fls. 132/135).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015696-72.2011.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 3/15
É o relatório.
No que toca aos consectários legais, o que se extrai dos autos
é que o v. acórdão unânime de fls. 80/86, prolatado por esta C. 13a Câmara
de Direito Público em 05.12.2013, assim decidiu, verbis:
“Finalmente, respeitada a prescrição quinquenal das prestações
vencidas há mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação, a correção
monetária deverá ser paga nos moldes da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a partir da data em que se originou o
referido débito, e os juros de mora deverão incidir a partir da citação, nos
termos do art. 406, do Código Civil.
Não se aplicam os índices previstos na Lei no. 11.960, de 29 de junho de
2009, uma vez que, no julgamento das ADIs 4357 e 4425, o C. Supremo
Tribunal Federal reconheceu, por arrastamento, a sua inconstitucionalidade”.
Pois bem.
O C. Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente
procedentes
as
ADIs
no
4.425
e
4.357/DF,
declarando
a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1o-F da Lei no 9.494/1999,
com redação dada pela Lei no 11.960/2009:
“[...]
5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em
precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5o, XXII) na
medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do
crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex
ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte
(remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a
que se destina (traduzir a inflação do período).
6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários
inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015696-72.2011.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 4/15
caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela
discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo
expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora
tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1o,
CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da
expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12,
da CF, incluído pela EC no 62/09, para determinar que, quanto aos
precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de
mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à atualização
monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em
precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art.
100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por
arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra..... (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4.425/DF, Tribunal Pleno, Ministro Relator,
Ministro Redator Luiz Fux, j. em 14 de março de 2013).

Em 25 de março de 2015, o Plenário do C. STF decidiu acerca
da modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4357 e 4425, nos seguintes
termos:
.....2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos
em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Por sua vez, em 16.04.2015, o Colendo STF reconheceu
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE da seguinte
questão constitucional:
Tema 810 A validade jurídico-constitucional da correção monetária e
dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda
Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de
poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015696-72.2011.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5/15
E, aos 20.09.2017, sobreveio o julgamento do referido leading
case pelo C. STF, com publicação do acórdão em 20.11.2017. Assim está
ementada a decisão:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI
No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL
DE
PROPRIEDADE
(CRFB,
ART.
5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO ORIUNDAS
DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu
núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem
observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo
da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É
que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na
medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação,
por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços,
distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015696-72.2011.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 6/15
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo:
McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia.
São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos
destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda,
razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar
autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE no 870.947/SE,
Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017)
Por sua vez, na ocasião do julgamento do Tema no 810 pelo
Colendo STF (que se destina a analisar os casos em que ainda não
havia sido expedido precatório ou ofício requisitório), foram fixadas as
seguintes teses.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no
810), de que foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a
inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor,
fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (d.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015696-72.2011.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 7/15
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior aos
precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal
Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação
jurídica de natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das
cadernetas de poupança nas condenações da Fazenda Pública é
constitucional, devendo ser aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal
no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.).
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte r.
decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados
e pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema
810 do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo
Colendo STF modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
art. 1026, parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o art. 21, V, do RISTF”.
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015696-72.2011.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 8/15
foi publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
No caso em tela, observo que os autos se encontram na fase
de conhecimento, razão pela qual ainda não foram expedidos
precatórios ou ofícios requisitórios.
Assim, o decidido pelo E. STF no tema 810 deve ser
integralmente observado, implicando em aplicação dos critérios da Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência, apenas em relação aos juros
moratórios, devendo, quanto à correção monetária, ser observado o
decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão
Geral Tema no 810), bem como o que venha a ser eventualmente
decidido em eventuais outros recursos que sejam interpostos contra v.
acórdão que analisou os embargos de declaração julgados em
03/10/2019.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015696-72.2011.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 9/15
acórdão que analisou os embargos de declaração referente ao Tema
810, este é suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do
E. STF, não é necessário o trânsito em julgado do leading case para a
aplicação do precedente firmado em repercussão geral às demais
causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado
pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado
do leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art.
1.021, § 4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por
cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do
CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da
justiça.” (Ag. Reg. No RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min.
Dias Toffoli, j. 21.08.2017)
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO
PASSIVO.
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSURGÊNCIA
VEICULADA
CONTRA
A
APLICAÇÃO
DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO
GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.
Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg. No RE no
930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j.
15.03.2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015696-72.2011.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 10/15
Em razão de todo o apresentado, o indexador da “TR” não
mais persiste, devendo ser substituído por índice tido como idôneo a
atualizar o poder de compra da moeda, no caso, o IPCA-E.
Por outro lado, observo que é pertinente a transcrição das
teses fixadas quanto ao mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema no
905, STJ), verbis:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação
às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação
dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015696-72.2011.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 11/15
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015696-72.2011.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 12/15
para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”.
Em razão de todo o apresentado, tendo em vista o decidido na
repercussão geral sobre o tema 810 do C. STF (RE n.o 870.947/SE) e
levando em conta, ainda, o entendimento adotado pelo C. STJ ao julgar o
tema repetitivo n.o 905 (REsp n.o 1.495.146/MG), deve ser retificado o v.
acórdão de fls. 80/86, neste tocante, pois os valores devidos devem ser
atualizados pelo IPCA-E; aplica-se, por sua vez, a Lei 11.960/2009, a
partir de sua vigência, apenas no que se refere aos juros.
Saliento, por oportuno, que no Recurso Especial no 1.205.946,
processo paradigma dos Temas no 491 e 492, transitado em julgado em
18.12.2019, o E. STJ fixou a seguinte tese:
“Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda
Pública após a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009 devem observar os
critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados,
enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios
deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação vigente”.
Desta feita, quanto aos juros de mora aplica-se a Lei no
11.960/2009 somente a partir de sua vigência, devendo, no período
anterior, ser observado o índice de juros determinado no título executivo
judicial.
Com efeito, considerando que o v. acórdão ora analisado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015696-72.2011.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 13/15
foi proferido por esta Colenda Câmara em data anterior àquela em
que o Egrégio STF julgou o RE 870.967/SE (Tema 810 - 20.09.2017) e
também anteriormente ao julgamento do tema 905 pelo C. STJ, não
houve, obviamente, qualquer referência, por esta Colenda Câmara, ao
decidido por mencionados Tribunais.
Destaco, por oportuno, que por se tratar a correção monetária
e os juros de mora incidentes sobre o débito matérias de ordem pública,
sua aplicação ou alteração, bem como a modificação do termo inicial, de
ofício, não configura “reformatio in pejus”. Confira-se, neste sentido, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA EM
CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA APÓS DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1o-F DA
LEI
9.494/1997.
(...)
Já
tendo
o
STF
reconhecido
a
inconstitucionalidade do art. 5o da Lei 11.960/2009, não cabe novo
reconhecimento da inconstitucionalidade por esta Corte, cuja
decisão, portanto, não afronta o art. 97 da CF. Além disso, nos
termos em que foi editada a Súmula Vinculante n. 10 do STF, a
violação à cláusula de reserva de plenário só ocorreria se a
decisão, embora sem explicitar, afastasse a incidência da norma
ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos
alegadamente extraídos da CF. (...) Ademais, a correção
monetária e os juros de mora, como consectários legais da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública e
podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a
matéria tenha sido debatida na Corte de origem, não cabendo
falar em 'reformatio in pejus' (STJ - AgRg no AREsp 18.272-SP,
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 4/2/2014) - destaques
acrescidos.
No sentido de que questões relacionadas aos consectários da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015696-72.2011.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 14/15
condenação constituem-se matéria de ordem pública, de modo que sua
aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de
ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus, vale
citar, ainda, outros precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp
1221260/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j.
10/03/2016; AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016; AgRg no AREsp 741.541/SP, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 19/11/2015; AgRg no REsp 1415714/RJ,
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016, EDcl nos
EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, j.
22/02/2011 e AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, j. 02/12/2010).
Esclareço que a r. sentença havia julgado extinto o
processo, pelo reconhecimento da prescrição, e esta foi reformada pelo
v. acórdão de fls. 80/86. Assim sendo, é caso apenas de adequação do v.
acórdão quanto à correção monetária, devendo ser mantido o
provimento do recurso de apelação do autor.
Pelos mesmos motivos acima explicitados, devem ser
mantidos os ônus de sucumbência como fixado pelo v. acórdão de fls.
80/86.
Diante do exposto, pelo meu voto, retifico o v. acórdão de
fls. 80/86, nos termos acima indicados, observando-se que os juros e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015696-72.2011.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 15/15
correção monetária serão calculados nos termos da tese firmada pelo
STF no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema
810, do STF) e o que eventualmente venha a ser definitivamente lá
julgado, bem como no REsp n.o 1.495.146/MG, TEMA 905 do E. STJ.
Haverá, assim, aplicação do IPCA-E para correção monetária dos
valores devidos, e aplicação da Lei 11.960/2009, a partir de sua
vigência, apenas no que se refere aos juros, devendo os autos retornar
à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de
Justiça para os fins previstos no artigo 1.041 do Código de Processo
Civil.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora